Tribunal: TJBA
Processo: 8036283-31.2024.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-03-14
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8036283-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE PALMEIRAS Advogado(s): FABRICIO MALTEZ LOPES RÉU: ESTADO DA BAHIA e outros DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRA. VIABILIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS. HIPÓTESE QUE SE ENQUADRA NA EXCEÇÃO À COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICO-FISCAL CONTIDA NO §3º DO ART. 25 DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. CONCLUSÃO ACERCA DA NATUREZA SOCIAL E CULTURAL DAS FESTAS DE SÃO JOÃO. REFORMA DE ENTENDIMENTO QUE NÃO SE AMOLDA ÀS HIPÓTESE DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. As matérias sustentadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas e julgadas por esta Corte, inexistindo vícios que admitam a procedência dos aclaratórios. Embargos rejeitados. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8036283-31.2024.8.05.0000, em que figura como embargante o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS ACLARATÓRIOS, nos termos consignados no voto.